Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011920-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (EMBARGANTE), OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.667.439/0001-96 (EMBARGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 977.556.991-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA ARGUMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO EM RAZÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL CONSTRITO EM FAVOR DE CREDOR ADQUIRENTE POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DERIVADA DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS ANTERIORES AO REGISTRO DO ARRESTO E PENHORA – ANTERIORIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA À CONSTRIÇÃO PELO ARRESTO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011920-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

EMBARGADA:

OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e reputou prejudicado o agravo interno.

Nas razões da peça de Id. 186326195, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vício de contradição no julgado, bem como apresenta prequestionamento de que
“o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo”
, não havendo a
“exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades”
(sic).

Pede o
“acolhimento do presente Embargos de Declaração, com o objetivo de corrigir a omissão do acórdão quer, seja reconhecido o Princípio da Fungibilidade, posto que a pessoa que adquirir um bem em relação ao qual já encontre averbada o arresto preparatório ao procedimento executório terá contra si o ônus de comprovar que não detinha ciência do processo contra o vendedor/devedor, devendo a execução prosseguir sob pena de ato contra a execução/justiça”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios conforme atestado no sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA ARGUMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO EM RAZÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL CONSTRITO EM FAVOR DE CREDOR ADQUIRENTE POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DERIVADA DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS ANTERIORES AO REGISTRO DO ARRESTO E PENHORA – ANTERIORIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA À CONSTRIÇÃO PELO ARRESTO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A alienação efetivada mediante a dação em pagamento que instrumentaliza a transferência da propriedade para o terceiro é derivada, na origem, de duas garantias reais hipotecárias anteriores ao registro do arresto, o que, aliado ao fato de a propriedade imobiliária não mais pertencer à parte executada, na visão do togado singelo, justificaria o levantamento das averbações.

Em que pese o registro da alienação da propriedade pela dação em pagamento (R-9, de 10/07/2015) seja ulterior ao arresto cautelar (R-6, de 19/12/2013), antes desta constrição já constavam anteriormente na matrícula os registros das hipotecas de 1° e 2° graus em favor do adquirente POLOMAQ BURITIS COMÉRCIO (R-4 e R-5, de 18/11/2013), garantia que precede a constrição efetivada no arresto e legitima a ulterior consolidação da propriedade em favor do credor hipotecário por meio do registro da alienação da propriedade pela dação em pagamento (R-9).

Escorreita a decisão recorrida, a qual se baseou na anterioridade dos registros das hipotecas e no fato de o imóvel não mais pertencer à executada para fins de determinar as baixas dos gravames imobiliários constantes em favor da parte agravante, repelindo corretamente o argumento de fraude à execução.

Recurso desprovido e agravo interno prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante nos aclaratórios são irrelevantes à análise e conclusão adotada no julgado nos termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Em que pesem os argumentos recursais apresentados em seara de agravo de instrumento e de agravo interno, infere-se que a impressão prefacial de correção da decisão recorrida confirma-se na seara de análise do mérito recursal.

Nesta senda, conforme já salientado na decisão Id. 171468650 que indeferiu a liminar recursal, observa-se que
a decisão recorrida está devidamente fundamentada com indicação expressa de que a alienação efetivada mediante a dação em pagamento que instrumentaliza a transferência da propriedade para o terceiro é derivada, na origem, de duas garantias reais hipotecárias anteriores ao registro do arresto, o que, aliado ao fato de a propriedade imobiliária não mais pertencer à parte executada, na visão do togado singelo, justificaria o levantamento das averbações
.

A propósito,
corroborando a ilação acima, colaciono imagens da matrícula nº. 9.380 do CRI de Buritis-MG colacionada no Id. 87612232 dos autos do cumprimento de sentença
:

(...)

Como se vê,
em que pese o registro da alienação da propriedade pela dação em pagamento (R-9, de 10/07/2015) seja ulterior ao arresto cautelar (R-6, de 19/12/2013), antes desta constrição já constavam anteriormente na matrícula os registros das hipotecas de 1° e 2° graus em favor do adquirente POLOMAQ BURITIS COMÉRCIO (R-4 e R-5, de 18/11/2013), garantia que precede a constrição efetivada no arresto e legitima a ulterior consolidação da propriedade em favor do credor hipotecário por meio do registro da alienação da propriedade pela dação em pagamento (R-9)
.

Deste modo,
pelo que dos autos consta e do que foi argumentado em seara recursal, infere-se escorreita a decisão recorrida, a qual se baseou
na anterioridade dos registros das hipotecas e no fato de o imóvel não mais pertencer à executada para fins de determinar as baixas dos gravames imobiliários constantes em favor da parte agravante
, repelindo corretamente o argumento de fraude à execução
.

Assim, concluem-se escorreitos os fundamentos e conclusão da decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023